Tribunal: TJMT
Processo: 0009591-33.2016.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009591-33.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (APELANTE), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), ALBERTO SCHLITTER - CPF: 025.373.039-20 (APELANTE), ALCEU HENRIQUE DA SILVA - CPF: 175.212.970-91 (APELANTE), CLEBER HENRIQUE DA SILVA - CPF: 013.926.901-02 (APELANTE), FELIPE SCHMIDT MACHADO - CPF: 024.748.271-45 (APELANTE), JADILMO JOSE ZANATTA - CPF: 308.469.860-00 (APELANTE), JAIRTON AFONSO ZANATTA - CPF: 308.435.880-04 (APELANTE), MARIA BORTOLANZA - CPF: 346.730.599-72 (APELANTE), NABOR ROMANCINI - CPF: 138.429.009-53 (APELANTE), RICARDO RESENDE DE MELO - CPF: 487.494.001-34 (APELANTE), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (APELANTE), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (APELANTE), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (APELANTE), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 05.724.005/0001-80 (APELADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.724.005/0002-61 (APELADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.724.005/0006-95 (APELADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.724.005/0005-04 (APELADO), ALTAIR PIOVEZAN - CPF: 357.630.009-00 (APELADO), MARCIA CALICCHIO DA CRUZ - CPF: 571.551.601-30 (APELADO), ALBERT PIOVEZAN - CPF: 031.139.021-85 (APELADO), ANTONIO DE MELLO - CPF: 029.634.180-00 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), MARCELO ANDRE KONAGESKI - CPF: 952.535.561-68 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE CRIME DE FRAUDE POR INDUÇÃO A ERRO, FAVORECIMENTO DE CREDORES, OCULTAÇÃO DE BENS E HABILITAÇÃO ILEGAL DE CREDORES – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE SENTENÇA QUE DECRETE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL OU FALÊNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO PELO ART. 485, INCISO IV, DO CPC – AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE / ADEQUAÇÃO – INTERESSE NÃO DEMONSTRADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

O art. 180, da Lei nº 11.101/05, tipificou os crimes falimentares, desde que haja sentença que decrete a recuperação judicial, extrajudicial ou falência, não o deferimento do mero pedido de processamento de recuperação judicial, pois inexistindo nos autos tal decisão, qual seja, condição objetiva de punibilidade, ausente qualquer pertinência para deflagração da persecução penal pretendida.

Não havendo condição objetiva de punibilidade, ausente qualquer pertinência de instauração de incidente cível para tentativa de obtenção de responsabilização criminal, assim, ausente o interesse dos autores, ora recorrentes, e o reconhecimento da carência da ação é medida imperativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por SANDRA MARA BASEI E OUTROS, em face da decisão de ID 117004041 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do INCIDENTE DE CRIME DE FRAUDE POR INDUÇÃO A ERRO, FAVORECIMENTO DE CREDORES, OCULTAÇÃO DE BENS E HABILITAÇÃO ILEGAL DE CREDORES, formulado em face de CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI E OUTROS, declarou a carência de ação, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC). Os apelantes foram condenados ao pagamento dos honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (ID 117004040).

Em breve síntese, os recorrentes alegam que inexiste vício insanável que justifique a decisão que não adentrou ao mérito do feito por carência da ação, posto que se verificam indícios de crimes praticados pelo grupo em recuperação judicial,
in casu
, as partes recorridas. Sustentam que foi adequada a via escolhida processualmente, que há interesse processual neste incidente para apuração dos crimes e suscitam o princípio da primazia da resolução de mérito. Assim, requerem a reforma da sentença que julgou extinto o feito, com a declaração de nulidade desta, remetendo os autos ao juízo criminal competente.

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID ́s 117004043, 117004043 - fl. 574 e 117004043 - fl. 590).

Em substancioso parecer, o i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso (ID 125468651).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

É cediço que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômica-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

A sua duração deve se dar pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, conforme disposto no § 4º, do art. 6º, da Lei nº 11.101/05,
in verbis
:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...)

§
4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação,
restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.” (grifo nosso)

Ocorre que,
in casu
, não há como acolher o pleito dos recorrentes, posto que a sentença atacada foi proferida de forma irretocável, não devendo ser reformada. Isto porque se verifica no pleito inaugural dos apelantes defeitos insanáveis que foram devidamente observados em primeiro grau.

A título de esclarecimento destaca-se que o interesse de agir é uma das condições da ação, tratando-se, portanto, de matéria de ordem pública contra a qual não se opera o fenômeno da preclusão.

É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

Sobre o tema, a lição de Fredie Didier Jr:

"
A constatação do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação narrada no instrumento da demanda.
Não há como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará relacionado a uma determinada demanda judicial. (...)
O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial.
(...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido."

(Curso de Direito Processual Civil, Ed. Podivm, 11ª edição, 2009, pág. 196/197). (grifo nosso)

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o quanto segue:

“
Interesse Processual. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.
Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado.” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in CPC Comentado, 9ª ed., RT, 2006, nota 16 ao art. 267, p. 436) (grifo nosso)

Este Tribunal também já se manifestou com relação a matéria:

“
Se a parte demonstrou a necessidade de vir a juízo, bem como que a tutela postulada pode lhe conceder utilidade prática, há que se afastar a preliminar de falta de interesse postulada no recurso de agravo de instrumento.
(...)” (TJ-MT, 6ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 9.188/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 29.04.2009) (grifo nosso)

In casu
, de forma resumida, a pretensão originária dos recorrentes é a apuração de crimes e a responsabilização criminal dos apelados. Para tanto, ajuizaram a presente demanda.

Ocorre que, analisando o caderno processual, assim como o magistrado de primeiro grau, não visualizo o interesse de agir da apelante, uma vez que ausente o binômio acima destacado, mais precisamente, ausente a adequação.

Ademais, a habilitação de crédito deve ser formulada em sede da própria Recuperação Judicial, não em processo incidental. Aliás, sequer houve impugnação de crédito da empresa denunciada, “Casa Própria Construtora Incorporadora e Imobiliária EIRELI”.

Também deve ser considerado o fato do Juízo Cível ser incompetente para analisar qualquer tipo de responsabilização criminal. No caso
sub judice
, não há qualquer ação penal relativa a crime falimentar, portanto, sem razão de ser para busca de tal responsabilização no juízo cível.

Embora nos autos da recuperação judicial em espeque exista a presença de indícios da prática de crime falimentar, seria necessário o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para eventual deflagração da persecução criminal hábil, mas jamais a busca de responsabilização criminal em sede do juízo cível, via questão incidental do processo de Recuperação Judicial.

Inexiste sentença concessiva de recuperação judicial, apenas deferimento do processamento do pedido de recuperação, que encontra-se em processamento.

Sobre o tema, o art. 180, da Lei nº 11.101/05, o qual tratou de tipificar os crimes falimentares, desde que, como já dito, haja sentença que decrete a recuperação judicial, extrajudicial ou falência, não o deferimento do mero pedido de processamento de recuperação judicial, pois inexistindo nos autos tal decisão, qual seja, condição objetiva de punibilidade, ausente qualquer pertinência para deflagração da persecução penal pretendida.

A propósito:

“Art. 180. A sentença que decreta a falência, concede a recuperação judicial ou concede a recuperação extrajudicial de que trata o art. 163 desta Lei é condição objetiva de punibilidade das infrações penais descritas nesta Lei.”

Portanto, não havendo condição objetiva de punibilidade, ausente qualquer pertinência de instauração de incidente cível para tentativa de obtenção de responsabilização criminal.

Desta feita, ausente o interesse dos autores, ora recorrentes, e o reconhecimento da carência da ação é medida imperativa.

Quanto aos demais argumentos, bem destacou o i. representante ministerial que
“ausente qualquer interesse processual na instauração do incidente, pois a inclusão do litisconsorte ativo deve, de fato, se dar nos autos da recuperação judicial, não de forma incidental.”.

Diante do exposto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, diante do desprovimento do recurso, imperativa a fixação dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, que assim estabelece:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Dessa forma, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Dispositivo.

Com essas considerações, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022